Tribunal: STF
Processo: HC 256602
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.S.A.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp nº 2.173.036/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso na sanção do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 ao cumprimento da pena de 19 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto. 



    O Tribunal de Justiça mineiro, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena-base do réu ao mínimo legal e para decotar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, concretizando-se a pena definitiva imposta ao impetrante em 17 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.



    O Ministério Público interpôs recurso especial que foi provido para considerar cabível a aplicação das agravantes elencadas no Código Penal às contravenções tipificadas na Lei de Contravenções Penais, restabelecendo a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, bem como a pena fixada (19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto).



    Neste writ, a defesa rebate e aplicabilidade da agravante porque “se utilizou de interpretação extensiva in malam partem, inadmissível no Direito Penal sob pena de violação ao princípio da legalidade”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “determinar a impossibilidade de aplicação das agravantes do art. 61, II, do Código Penal, às contravenções penais, em respeito aos princípios da legalidade e da taxatividade e, consequentemente, para restaurar a dosimetria de pena adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. AGRAVANTES PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação das agravantes elencadas no Código Penal às contravenções tipificadas na Lei de Contravenções Penais (AgRg no AREsp n. 2.555.804/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe 13/8/2024). 2. Recurso especial provido”. (e-doc. 3, p. 217)  



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Ao decotar a agravante genérica do art. 61, II, f, do CP, da dosimetria referente à contravenção penal de via de fato, o voto condutor do acórdão atacado consignou o seguinte (fl. 232): 



    [...] 



    Entende-se pelo decote da aludida circunstância agravante, em respeito ao princípio da legalidade, pois o art. 61, inc. II, do Código Penal, faz alusão apenas a crimes, ficando excluídas, assim, as contravenção penais. 



    [...] 



    Tal interpretação, no entanto, contrasta com o entendimento desta Corte sobre a matéria: 



    DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO A CONTRAVENÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão de apelação que afastou a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, sob o argumento de que o dispositivo se aplica apenas a crimes, excluindo contravenções penais. O Ministério Público sustenta a violação dos arts. 12 e 61, II, f, do Código Penal, e do art. 1º do Decreto-Lei n. 3.688/41, argumentando que a referida agravante deve abranger também contravenções penais no contexto da Lei Maria da Penha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em determinar se a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal pode ser aplicada também às contravenções penais, em especial no contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no Código Penal também às contravenções penais, salvo disposição expressa em contrário. Nesse sentido, a ausência de menção explícita à exclusão das contravenções no art. 61, II, f, do CP não impede sua aplicação. 4. No contexto da Lei Maria da Penha, a interpretação da palavra "crime" deve ser ampliada para abranger infrações penais em geral, incluindo as contravenções. O objetivo da lei é recrudescer o tratamento da violência doméstica, o que justifica a aplicação da agravante, ainda que a infração penal configurada seja uma contravenção. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.150.281/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024 - grifo nosso), 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. AGRAVANTES PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte Superior, "é [...] cabível a aplicação das agravantes elencadas no Código Penal às contravenções tipificadas na Lei de Contravenções Penais" (AgRg no AREsp n. 2.555.804/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.164.578/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe 6/11/2024 - grifo nosso). 



    Logo, deve prevalecer a intepretação consignada no voto vencido (fl. 235 – grifo nosso):



    [...] 



    No âmbito da Lei Maria da Penha, a palavra "crime" deve ser interpretada como infração penal, ou seja, também deve abranger as contravenções penais. Os fatos que são, aparentemente, menos relevantes, devem ser rapidamente coibidos, evitando que estes evoluam para delitos de maior gravidade. Assim, comprovado que a infração foi cometida mediante abuso das relações domésticas, deve incidir a agravante contida na alínea "f", do inciso II do artigo 61 do Código Penal. 



    [...] 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim restabelecer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, bem como a pena fixada na sentença (19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto) – Processo n. 0009974-89.2022.8.13.0701 (2ª Vara Criminal de Uberaba/MG)”. (e-doc. 3, p. 219-220)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No acórdão recorrido, a Corte de origem afastou a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o fundamento de que tal dispositivo legal faz menção apenas aos crimes, ficando excluídas as contravenções penais. 



    Contudo, sobre a incidência da referida agravante nas contravenções penais, cabe destacar que esta Corte já teve a oportunidade de decidir que os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha fazem referência a todas as formas de infrações penais, inclusive as contravenções penais. 



    É o que se verifica da seguinte passagem do voto do Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 106.212/MS, citado na ADI 4.424/ DF: 



    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher”. ((HC 106212, Tribunal Pleno, DJ de 13/06/2011)



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente